Tribunal: TJES
Processo: 5018094-35.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018094-35.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: SAULO TEODORO DOS REIS
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ALTERAÇÃO EM PADRÃO DE ENERGIA. DISPLAY APAGADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. AFERIÇÃO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5018094-35.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. RECORRIDO: SAULO TEODORO DOS REIS
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ALTERAÇÃO EM PADRÃO DE ENERGIA. DISPLAY APAGADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. AFERIÇÃO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA.
(1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO AJUIZADA POR SAULO TEODORO DOS REIS EM FACE DE EDP - ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A POR MEIO DA QUAL AFIRMOU A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE, APÓS NÃO RECEBER A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2022, SE DIRIGIU ATÉ UMA AGÊNCIA DA EDP, OPORTUNIDADE NA QUAL TERIA REALIZADO O PAGAMENTO DE DUAS FATURAS DO ANO DE 2019, QUE ACREDITA TER SIDO EM DUPLICIDADE. ADUZIU QUE, AO CHEGAR EM CASA, FOI SURPREENDIDO COM A SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, BEM COMO COM FATURA NO VALOR DE R$ 1.106,47 (MIL CENTO E SEIS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS), VALOR QUE CONSIDEROU EXCESSIVO. AFIRMOU QUE, POR ESSA RAZÃO, RETORNOU À AGÊNCIA DA REQUERIDA, BEM COMO QUE NA REFERIDA OCASIÃO LHE FOI ACONSELHADO A DESCONSIDERAR A FATURA COM VALOR POR ELE TIDO COMO ABUSIVO, E ENTREGUE NOVAS FATURAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, NOS VALORES DE R$ 207,85 (DUZENTOS E SETE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) E R$ 352,89 (TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS), QUE, AINDA ASSIM, CONSIDERA SUPERIOR AO QUE DEVERIA PAGAR. EM RAZÃO DISTO, AJUIZOU A PRESENTE DEMANDA COM O FITO DE OBTER, LIMINARMENTE, A IMPOSIÇÃO DE DETERMINAÇÃO PARA QUE A EDP SUSPENDA A COBRANÇA DAS FATURAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, NOS VALORES DE R$ 207,85 E R$ 352,89, BEM COMO SE ABSTENHA DE SUSPENDER O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E DE NEGATIVAR O NOME DA PARTE AUTORA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NO MÉRITO, REQUER O CANCELAMENTO DAS FATURAS AQUI DISCUTIDAS, BEM COMO SEJA A EDP COMPELIDA A REVISAR A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2022 E, POR FIM, SEJA CONDENADA AO PAGAMENTO DE R$ 24.240,00 (VINTE E QUATRO MIL DUZENTOS E QUARENTA REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, A REQUERIDA ALEGOU, PRELIMINARMENTE, INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. NO MÉRITO, INFORMOU QUE NOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2022, COMO O DISPLAY DO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO ESTAVA APAGADO, FOI NECESSÁRIO O FATURAMENTO COM BASE NO VALOR MÍNIMO DA CLASSE DA INSTALAÇÃO. PORTANTO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DIREITO A REVISÃO DAS FATURAS. LOGO, A COBRANÇA DA RÉ NADA MAIS RESUMIU DO QUE O EFETIVO CONSUMO DA INSTALAÇÃO, DEVENDO SER JULGADO IMPROCEDENTE A PRESENTE DEMANDA.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. CONFIRMO liminar deferida no ID 16292332.”.

(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
EM SÍNTESE, RENOVOU OS FUNDAMENTOS DA DEFESA, AFIRMANDO A LEGALIDADE DA COBRANÇA DO DÉBITO. REQUER O PROVIMENTO DO RECURSO E A REFORMA DA SENTENÇA INTEGRALMENTE, JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL.
(5). CONTRARRAZÕES DO RECORRIDO.
REQUER, EM SUMA, SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO RECORRENTE.
(6). DO MÉRITO.
NO QUE TANGE AO MÉRITO, EM PRIMEIRA ANÁLISE, DESTACO QUE SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. TRATANDO-SE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, IMPENDE DESTACAR QUE TODOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS RESPONDEM PELOS VÍCIOS PORVENTURA PRESENTES DE FORMA OBJETIVA. ALÉM DO MAIS, NO CASO EM CONCRETO, A RESPONSABILIDADE PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS É ATRIBUÍDA À ESCELSA, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA, SENDO A RESPONSABILIDADE OBJETIVA REFORÇADA, RESPONDENDO INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE CULPA, POIS O SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO PELA DEMANDADA DEVE SER EFICIENTE E SEGURO, SENDO QUE NA HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DESTAS OBRIGAÇÕES DEVERÁ REPARAR OS DANOS CAUSADOS, COM FUNDAMENTO NO ART. 14 DO CDC. POIS BEM. EM QUE PESE A ARGUMENTAÇÃO DO RECORRENTE, ENTENDO QUE A SENTENÇA DE PISO DEVE SER MANTIDA. EXPLICO. CONSIDERANDO QUE A PARTE AUTORA ALEGOU QUE A CONTA DE ENERGIA APRESENTOU CONSUMO ATÍPICO, É ÔNUS DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA, ORA RECORRENTE, EVIDENCIAR A LEGITIMIDADE DA COBRANÇA, ENCARGO DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU SATISFATORIAMENTE. APÓS DETIDA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS ACOSTADOS NOS AUTOS, NOTA-SE QUE A RECORRENTE AFIRMOU, EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, QUE
“(...) Nesse sentido, como observa-se na imagem abaixo colacionada obtida em diligência da equipe técnica da demandada, o display mencionado encontrava-se apagado, significando que não houve leitura dos meses de fevereiro, março, abril e maio de 2022 embasou a cobrança de tais valores, tendo em vista que o display do equipamento de medição estava apagado, sendo necessário o faturamento com base no valor mínimo da classe da instalação. (...)”
. SENDO ASSIM, PERCEBE-SE QUE NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR A LEITURA DE TAIS MESES, EM RAZÃO DE O DISPLAY ENCONTRAR-SE APAGADO. DESSE MODO, A COBRANÇA DESTES MESES FOI FEITA COM BASE NO VALOR MÍNIMO DA CLASSE DA INSTALAÇÃO. OCORRE QUE, COMO BEM ESCLARECIDO PELA R. SENTENÇA,
“(...) os valores do mês de junho de 2022 são mesmo elevados, se considerarmos as demais juntadas pela parte autora, especialmente as posteriores às dos meses de julho e agosto de 2022 – fls. 02 do ID 19082818. (...)”
. EM SEDE DE RECURSO, A RECORRENTE ADUZ QUE A FATURA TRAZ O MONTANTE DA ENERGIA CONSUMIDA, E, POR ESSA RAZÃO, A COBRANÇA É LEGÍTIMA. CONTUDO, INFORMA QUE NESSES MESES ANTERIORES, OS LANÇAMENTOS SE DERAM POR ESTIMATIVA. ORA, ENTENDO QUE, NESSES CASOS CALCULADOS POR MEIO DE ESTIMATIVA, SE FAZ NECESSÁRIO, MINIMAMENTE, QUE A RÉ APRESENTE DOCUMENTOS HÁBEIS A JUSTIFICAR O PORQUÊ DA COBRANÇA DE TAIS VALORES, NÃO SENDO SUFICIENTES ALEGAÇÕES DE QUE A ESTIMATIVA É CORRETA. POR ESSA RAZÃO, ENTENDO QUE A COBRANÇA DE TAIS VALORES NÃO É LEGÍTIMA. NO TOCANTE AOS DANOS MORAIS, EMBORA NÃO SEJA POSSÍVEL AO JUIZ ADENTRAR NO ÍNTIMO DO OFENDIDO A FIM DE INVESTIGAR AS REPERCUSSÕES PSÍQUICAS QUE O FATO ILÍCITO POSSA LHE TER CAUSADO, É POSSÍVEL DEDUZIR DAS CIRCUNSTÂNCIAS EXTERNAS A OCORRÊNCIA DO DANO IMATERIAL, E ISTO COM VISTAS ÀS REGRAS DE EXPERIÊNCIA COMUM. PARA ALÉM DISSO, NO CASO EM QUESTÃO, DEVE-SE OBSERVAR O TEMPO DESPERDIÇADO PELO CONSUMIDOR TENTANDO SOLUCIONAR PROBLEMA QUE NÃO DEU CAUSA, O QUE PODERIA E DEVERIA TER SIDO EVITADO. NESTA TOADA, SABE-SE QUE NA FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO, DEVE O JUIZ LEVAR EM CONSIDERAÇÃO DIVERSOS ASPECTOS, TAIS COMO A CONDIÇÃO SOCIAL DO OFENDIDO, A CAPACIDADE ECONÔMICA DO OFENSOR, A EXTENSÃO, A GRAVIDADE, A REPERCUSSÃO DA OFENSA E, BEM ASSIM, O CARÁTER RESSARCITÓRIO E PREVENTIVO PEDAGÓGICO DO DANO MORAL. NESSE SENTIDO, DE ACORDO COM O
ENUNCIADO Nº 32
DAS TURMAS RECURSAIS, A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.
ASSIM SENDO, ENTENDO QUE O VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVE SER MANTIDO, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, TENDO EM VISTA MOSTRAR-SE COMPATÍVEL COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, ATENDENDO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE. DIANTE DESSAS CONSIDERAÇÕES, ENTENDO QUE A SENTENÇA DE PISO DEVE SER MANTIDA.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (8).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE A CONDENAÇÃO.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)